Tribunal: STJ
Processo: 1107230-80.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2517049 - SP(2023/0420031-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
REPR. POR
: SAGA WELCO AS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "A cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia
resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do
(AgInt no
risco objeto da própria apólice securitária. Precedentes."
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.906.423/RS,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55551146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 89fac81f-6ec1-43ff-b0fa-146b34034d30

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 89fac81f-6ec1-43ff-b0fa-146b34034d30

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2517049 - SP(2023/0420031-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
REPR. POR
: SAGA WELCO AS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "A cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia
resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do
(AgInt no
risco objeto da própria apólice securitária. Precedentes."
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.906.423/RS,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

Trata-se de agravo interno (fls. 1.376-1.401) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.366-1.372).
Em suas razões, a parte agravante alega que a sub-rogação da seguradora
incorpora apenas os direitos materiais, excluídas as cláusulas de competência e
jurisdição, como fixado no Tema n. 1.282/STJ.
Sustenta, ainda, que a recorrente não teve prévio conhecimento efetivo do
contrato que previu a cláusula de arbitragem, o que foi desconsiderado pelo acórdão
de origem, que presumiu a ciência à previsão pactuada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.405-.1431).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.366-1.372):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7 do STJ
(fls. 1.200-1.202).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 996):
CONTRATO – Contrato de seguro – Ação regressiva – Sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base no
VII, do CPC – Inconformismo da autora – Questão de Direito
art. 485,
Processual – Existência de cláusula compromissória – Medida que
importa em renúncia à intervenção estatal – Sub-rogação legal da
seguradora, de maneira integral, envolvendo, inclusive, as obrigações,
principais e acessórias, decorrentes do contrato firmado pela segurada
– Controvérsia que deve, necessariamente, ser submetida ao Juízo
arbitral. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença mantida
– Recurso não provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 1.015-1.040), interposto com
fundamento no III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e
violação dos seguintes dispositivos legais:
art. 105,
i) arts. 421-A, 423, 786, §2, do CC, defendendo que “[...] o contrato de
transporte marítimo internacional é um instrumento desequilibrado, com
cláusulas abusivas para o ordenamento jurídico brasileiro. Desse rol de
abusividades fazem parte as disposições sobre arbitragem e eleição de foro”
e “não pode o segurado, por exemplo, dispor do direito de regresso da
seguradora, por meio por contrato de que só ele participe. Nem o acórdão
afirma que houve uma anuência expressa do segurado. Muito menos da
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

seguradora”
(fls.
1.020-1.021),
acrescentando
que
as
cláusulas
compromissórias de arbitragem “[...] são de uma ineficácia plena para a
seguradora justamente por causa do instituto da sub-rogação, que lhe
transmite apenas direitos de ordem material” (fl. 1.024).
ii)
o, § 2o da
sob a tese que a cláusula compromissória
art. 4
Lei n. 9.307/96,
de arbitragem “[...] chegou aqui a descumprir a própria lei que a regula. Não
é lícito supor que a lei empregue frases inúteis. Ou que seja dispensável o
conteúdo de um parágrafo escrito precisamente para exigir forma legal” (fl.
1.023).
No agravo (fls. 1.205-1.216), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.281-1.298).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A alegação de violação dos arts. 421-A, 423, 786, § 2o, do CC e do
o, §
art. 4
2o da
não foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram
Lei n. 9.307/96
opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ademais, a respeito dos pontos elencados, assim se pronunciou o Tribunal
de origem (fls. 998-1.007):
E no caso dos autos, a convenção de arbitragem deve prevalecer e se
estende à seguradora, não se tratando de cláusula de caráter
personalíssimo e nem exclusivamente processual. Nos termos do
do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-
art. 786
se, nos direitos e ações que competiram ao segurado contra o autor
do dano”.
Segundo comentários constantes do Código Civil Comentado Doutrina
e Jurisprudência, coordenado pelo Ministro Cezar Peluzo:
“No seguro de dano, e não no de pessoa (cf.
infra),
art. 800,
explicita-se hoje já que ausente semelhante regra no Código
Civil anterior, muito embora existente previsão a respeito, para o
seguro marítimo, no Código Comercial (art. 728) o direito à sub-
rogação do segurador que paga a indenização ao segurado. Ou
seja, paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, para tanto passando a ocupar a posição
jurídica do segurado, de resto tal qual na jurisprudência já se
assentara (Súmula n. 188 do STF). Isso, na verdade, porque, ao
quitar o valor do prejuízo havido, nos lindes do importe do
seguro, a rigor o segurador está pagando dívida de terceiro,
aquele causador do dano ao segurado.” (pág. 655).
Portanto, a cláusula compromissória pela arbitragem se estende à
seguradora e é impeditiva da atuação da justiça estatal e motivo de
extinção do processo sem apreciação do mérito, inclusive de ofício,
uma vez que é expressão da livre vontade das partes,
consubstanciada em ato jurídico perfeito, de sorte que impossível a
avocação da jurisdição assim delegada pelos contratantes.
Acresça-se que é praxe a inserção de cláusula compromissória em
conhecimento de transporte internacional. Trata-se de cláusula
padrão, não sendo surpresa ou novidade para a seguradora, tendo
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

pleno conhecimento dela no momento da emissão da apólice de
seguro. Logo, não pode se eximir de referida cláusula.
[...]
Desta feita, merece prevalecer a cláusula arbitral estipulada livremente
pelas partes contratantes, a qual se estende à seguradora-apelante,
de modo que as controvérsias deduzidas em juízo devem ser dirimidas
perante o juízo arbitral.
A propósito, é de se destacar que a seguradora se sub-roga nos direitos e
ações que competiam ao segurado, incluída a cláusula de arbitragem, pois a
sub-rogação, nos termos dos arts. 347, 348, 349 e 786 do CC, não é
somente referente ao direito material do sub-rogado, mas também quanto ao
direito de ação, ficando, assim, o substituto jungido à jurisdição eleita pelas
partes originais, ainda que seja a arbitral no exterior. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
TRANSPORTE MARÍTIMO. SEGURO. CLÁUSULA ARBITRAL.
SUBROGAÇÃO. PRECEDENTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que a
seguradora se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao
segurado, incluída a cláusula de arbitragem.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 1.958.434/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
14/8/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO
INTERNACIONAL.
DANO
EM
CARGA.
AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
PACTUADA
NO
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
SEGURO
GARANTIA.
CIÊNCIA
PRÉVIA
PELA
SEGURADORA
DO
CONTEÚDO DO CONTRATO A SER GARANTIDO ANTES DA
EMISSÃO DA APÓLICE.
o, § 2o, DA
ART. 4
LEI N. 9.307/96.
INAPLICABILIDADE.
CONTRATO
DE
ADESÃO
NÃO
CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral
pactuada no contrato objeto de seguro garantia resulta na sua
submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do risco objeto
da própria apólice securitária, dado que elemento objetivo a ser
considerado na avaliação de risco pela seguradora, nos termos do
artigo 757 do Código Civil.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, o contrato de adesão
possui como elementos essenciais a uniformidade, a predeterminação
e a rigidez das cláusulas gerais elaboradas unilateralmente, bem como
a indeterminação de possíveis aderentes em razão da proposta
permanente e geral.
3. A circunstância de o contrato ser materializado por formulário e a
existência de cláusulas padronizadas não implica a necessária
conclusão de se tratar de contrato de adesão. Para tanto, cumpre
esteja presente a característica de contratualidade meramente formal,
vale dizer, que a parte não responsável pela prévia determinação
uniforme do conteúdo do contrato tenha meramente aderido ao
instrumento, sem aceitar efetivamente as suas cláusulas.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise do
conteúdo fático e contratual, entendeu tratar-se de contrato paritário,
em razão do significativo porte econômico da contratante do transporte
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

internacional e do elevado valor do bem transportado, concluindo pela
efetiva anuência à cláusula compromissória expressa no contrato.
5. Rever a inaplicabilidade do artigo 4o, § 2o, da Lei n°
ao
9.307/96
contrato em debate esbarraria na vedação de análise cláusulas
contratuais e reexame matéria fático-probatória (Súmulas 5 e
).
7/STJ
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
não provido. (
relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 1.988.894/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
15/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO.
CONTRATO.
CLÁUSULA
DE
COMPROMISSO
ARBITRAL. PERDA DA CARGA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA À
SEGURADA. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. SUBMISSÃO AO
JUÍZO ARBITRAL NA DEMANDA QUE BUSCA RESSARCIMENTO
DA
CAUSADORA
DO
SINISTRO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão objeto do recurso especial concluiu ser da praxe de
contratos de transporte internacional que conste a cláusula
compromissória arbitral, fazendo parte, portanto, do risco calculado da
seguradora, em casos deste jaez, sendo certo ainda que, na espécie,
tinha a ora recorrente (seguradora) conhecimento de referida
estipulação, o que legitima ser-lhe oponível aquela cláusula.
2. Ao assim decidir, coloca-se em consonância o Tribunal de Justiça
com julgados das duas Turmas que compõem a Segunda Seção.
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial da seguradora
desprovido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 1.637.167/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA.
TRANSMISSIBILIDADE
DA
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Ação regressiva ajuizada em
da qual foi extraído o
11/12/2020,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
9/2/2023
gabinete em 13/6/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação transfere
à seguradora a cláusula compromissória prevista no contrato assinado
pelo segurado.
3. O
do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere
art. 379
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".
4. Especificamente em relação aos contratos securitários, cuja sub-
rogação é legal, o
dispõe que "paga a indenização, o
art. 786
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
5. A sub-rogação prevista no
do
opera a transferência à
art. 786
CC/02
seguradora dos direitos e ações que competiam ao segurado,
incluindo as cláusulas assessórias e formas de exercício do direito de
ação, entre as quais se insere a cláusula compromissória.
[...]
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

7. Na hipótese dos autos, seguradora recorrida se sub-rogou nos
direitos do segurado, o qual firmou contrato de transporte de
mercadorias com cláusula compromissória. Como consequência, há
que se reconhecer a incompetência do juízo estatal para examinar a
presente ação regressiva em face das recorrentes.
8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão
estadual e extinguir o processo sem julgamento de mérito, em razão
da existência de cláusula compromissória.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.074.780/PR,
Turma, julgado em
DJe de
22/8/2023,
24/8/2023)
Com efeito, uma vez submetido o contrato previamente à seguradora para
avaliação dos riscos dele decorrentes, entre os quais se inclui, ou deveria se
incluir, a cláusula compromissória, é inevitável concluir que tal disposição
integra os elementos essenciais do interesse segurado e do risco
previamente delimitado (arts. 757,
, e 759 do CC). Assim, permanece
caput
válida a afirmação de que, “especialmente nos seguros garantia, como no
caso em exame, não se pode afastar o prévio conhecimento da seguradora
acerca da existência de cláusula compromissória no contrato de transporte
marítimo de cargas vinculado à apólice”.
No caso em epígrafe, verifica-se que a ação de origem envolve contrato de
seguro, tendo a recorrente, como se extrai de sua petição inicial e das
razões do recurso, celebrado com contrato de seguro com o objetivo de
garantir o transporte internacional de bens, que consistia na coleta e
transporte “4.500 unidades de pasta química de madeira, celulose ao sulfato
branqueada, coníferas com 8 fardos, pesando 9.000 toneladas métricas” (fl.
3).
Em sendo assim, e seguindo a linha do
nos casos de
REsp n. 1.988.894/SP,
seguro relacionado ao transporte marítimo, como no caso em comento, é
inafastável o conhecimento prévio da seguradora acerca da existência de
cláusula compromissória no contrato de transporte marítimo de cargas
objeto da apólice securitária, pois pertence à própria dinâmica da atividade
securitária, nesse caso, o prévio acesso às informações necessárias para a
avaliação do risco, consoante se destaca do conceito de Contrato de Seguro
que pode ser extraído do próprio sítio eletrônico da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP:
Contrato de Seguro. Resposta: Contrato que estabelece para uma das
partes, denominada Sociedade Seguradora, a obrigação de pagar
determinada importância, no caso de ocorrência de um sinistro, à
outra parte, denominada Segurado, desde que este tenha efetuado
previamente o pagamento de uma quantia denominada prêmio. O
contrato é constituído de dois documentos principais, a saber, a
proposta e a apólice. Na proposta, o candidato ao seguro fornece as
informações necessárias para a avaliação do risco, e, caso a
Sociedade Seguradora opte pela aceitação do mesmo, é emitida a
apólice, formalizando o contrato. Ver “Apólice” e “Proposta”.
(RESOLUÇÃO
CNSP
No
).
(https://
341/2016
www.gov.br/susep/pt-br/conteudo-do-glossario/c-d/c/contrato-de-seguro
).
Desse modo, embora a sub-rogação legal em favor da seguradora não
acarrete, por si só, a transferência automática da cláusula compromissória, o
prévio conhecimento da seguradora acerca de sua existência no contrato
garantido, circunstância verificada no presente caso, implica sua submissão
à jurisdição arbitral.
A propósito, tendo sido submetido o contrato previamente à seguradora, a
fim de que analisasse os riscos provenientes do contrato garantido, entre os
quais foi ou deveria ter sido considerada a cláusula compromissória,
inafastável o entendimento de que tal cláusula deve ser considerara como
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

um dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco
predeterminado (arts. 757,
, e 759 do CC).
caput
Além disso, a caracterização de abusividade ou de desigualdade contratual
é questão fático-probatória. Assim, a pretensão recursal esbarra também
nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus
dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do § 11, do MAJORO os honorários advocatícios art. 85,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
CPC/2015,
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Como constou da decisão agravada, o Tribunal
, soberano na análise
a quo
do contexto fático-probatório, concluiu que a cláusula compromissória "[se] trata
de cláusula padrão, não sendo surpresa ou novidade para a seguradora, tendo pleno
(fl. 999),
conhecimento dela no momento da emissão da apólice de seguro"
deliberando, assim, que há sub-rogação, no particular, da seguradora.
Nesses termos, fixado o contexto de fato pelas instâncias ordinárias, a
conclusão da Corte local está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido
de que "a cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia resulta na
sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do risco objeto da própria
(AgInt no
relatora Ministra
apólice securitária. Precedentes."
AREsp n. 2.906.423/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL.
DANO
EM
CARGA.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA
PACTUADA
NO
CONTRATO DE TRANSPORTE. SEGURO GARANTIA. CIÊNCIA PRÉVIA
PELA SEGURADORA DO CONTEÚDO DO CONTRATO A SER
GARANTIDO ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE.
o, § 2o, DA
ART. 4
INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO NÃO
LEI N. 9.307/96.
CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no
contrato objeto de seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição
arbitral, por integrar a unidade do risco objeto da própria apólice securitária,
dado que elemento objetivo a ser considerado na avaliação de risco pela
seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise do conteúdo
fático e contratual, concluiu pela efetiva anuência à cláusula compromissória
expressa no contrato.
3. Rever a inaplicabilidade do artigo 4o, § 2o, da
ao contrato
Lei no 9.307/96
em debate esbarraria na vedação de análise de cláusulas contratuais e
reexame de matéria fático-probatória (Súmulas 5 e
).
7/STJ
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.784.849/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
CIVIL.
SÚMULA 283/STF.
SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. SINISTRO.
INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITOS
E AÇÕES DO SEGURADO.
1. Arrimado o acórdão do Tribunal de Justiça em fundamento autônomo,
capaz, por si só, para manter o julgamento, a ausência de sua impugnação,
nas razões respectivas, atrai a incidência da Súmula 283/STF.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que a
seguradora se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao segurado,
incluída a cláusula de arbitragem" (AgInt no
Relator
REsp 1.958.434/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
14/8/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.247.739/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
Nesses termos, incide no caso a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, assim como o conhecimento efetivo da cláusula compromissória, a
caracterização de abusividade ou de desigualdade contratual é questão fático-
probatória, e daí que a pretensão recursal esbarra também nos óbices das Súmulas 5
e 7/STJ.
Dessa maneira, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: 678a6ed1-a197-4011-94dd-657012e8436b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.517.049 / SP
Número Registro: 2023/0420031-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10136232320198260011 1013623232019826001111072308020208260100 11072308020208260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARGO SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
REPR. POR
: SAGA WELCO AS
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARGO SEGUROS BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA55528111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:02
Código de Controle do Documento: b11e82dc-90bd-4954-ad87-4763f604567f

ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
LUIZ CESAR LIMA DA SILVA - SP147987
AGRAVADO
: SAGA WELCO
REPR. POR
: SAGA WELCO AS
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO - RJ094122
FABIANA SIMOES MARTINS - RJ095226
MARCOS SIMÕES MARTINS FILHO - RJ176782
BRUNA DA CRUZ FARAHTE - SP472024
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BRUNA DA CRUZ FARAHTE, pela parte: REPR. POR: SAGA WELCO AS.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:02
Código de Controle do Documento: b11e82dc-90bd-4954-ad87-4763f604567f